Tribunal: STF
Processo: Rcl 83188
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 1.298.647/SP (TEMA RG Nº 1.118). MEDIDA DE CARÁTER PREVENTIVO: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município do Rio de Janeiro, em desfavor de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Processo nº 0100715-21.2023.5.01.0057, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), no Recurso Extraordinário nº 1.298.647/SP (Tema nº 1.118 do ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.  



    2. A parte reclamante narra que, na origem, discute-se o tema da pretensa responsabilização subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo a que fora condenada a organização social com a qual o Município mantivera contrato de gestão.  



    3. Argumenta que o Tribunal reclamado se valeu de subterfúgios e sofismas para impedir a aplicação da tese fixada por este STF, no Tema RG nº 1.118, que é desdobramento do entendimento que já havia sido firmado com força vinculativa, no Tema RG nº 246 e na ADC nº 16/DF.  



    4. Assevera que, embora a decisão desta Corte Suprema, no Tema RG nº 1.118, tenha aplicação imediata e não permita retrocessos processuais, o TRT da 1ª Região, no ato reclamado, proferido em julho de 2025, determinou a suspensão do processo tão somente quanto à matéria pertinente à responsabilidade subsidiária do Município do Rio de Janeiro, até que se complemente a instrução probatória determinada.  



    5. Sustenta efetiva afronta à autoridade do que foi decidido por este Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral. Aduz acerca da impossibilidade de apresentar documentos probatórios exigidos pelo Tribunal reclamado, porquanto inexistentes e impossíveis de serem juntados.  



    6. Afirma que a determinação de juntada de documentos pela autoridade reclamada, inequivocamente, acaba por atribuir o ônus da prova à Fazenda Pública por vias transversas, transgredindo diretamente o entendimento vinculantes desta Corte. Argumenta que, de acordo com o Tema RG nº 1.118, o ônus da prova é da parte autora.  



    7. Requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão da eficácia da decisão reclamada, até o julgamento final desta ação. Busca, no mérito, a procedência do pedido, cassando-se o ato impugnado. 



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    11. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).  



    12. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.  



    13. Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:  



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”



    (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).  



    14. No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:  



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”



    (ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).  



    15. Inconteste, pois, a impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao reclamante, referentes a empregados terceirizados.  



    16. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema RG nº 246, in verbis:  



    "(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.



    Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis: (...)  



    “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 



    (Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão). (...)



    “A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’.



    (...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 



    (Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão). (...)  



    “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” 



    (Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão)."  



    (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017; grifos nossos).  



    17. Mais recentemente, inclusive, por ocasião do julgamento do Tema RG nº 1.118, realizado em 13/02/2025, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento cristalizado na ADC nº 16/DF e no Tema RG nº 246, consignando que “haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo”. Assinalou, ainda, “não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova”. Confira-se o inteiro teor da tese de julgamento resultante do referido julgado:  



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”



    (RE nº 1.298.647-RG/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 13/02/2025, p. 15/04/2025).  



    18. No processo de origem, verifica-se que o ato apontado como reclamado foi proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região nos seguintes termos (e-doc. 9, p. 13-17; destaques acrescidos):



    “DA SUSPENSÃO DO PROCESSO - JULGAMENTO PARCIAL DA LIDE - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 



    (...)



    O Município do Rio de Janeiro interpôs recurso ordinário (Id. 1b3056b). Dentre outros tópicos, que incluem preliminar de ilegitimidade ativa do sindicato e a impugnação ao deferimento do pedido principal, pretende a exclusão de sua responsabilidade subsidiária pelo pagamento do adicional de insalubridade. Nega o ente público que tenha incorrido em culpa in vigilando ou in eligendo, ao argumento de que "a obrigação cujo suposto descumprimento deixou de ser alvo de fiscalização por parte do Município (pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo) sequer se encontra constituída". Aduz que a manutenção da sentença, neste particular, implica, na prática, responsabilização objetiva e automática da municipalidade por via transversa, em contrariedade ao julgamento proferido pelo STF nos autos da ADC nº 16 e ao Tema nº 246 da sistemática de repercussão geral, além de violação aos princípio da legalidade e a competência da União para organizar, manter e executar a fiscalização do trabalho (arts. 5º, II; 21, XXIV; e 37, II da Constituição Federal). Afirma que, caso se considere que houve falha na fiscalização, a demanda deve ser direcionada à União, a quem incumbe manter e executar a inspeção do trabalho. Ressalta "o descabimento de condenação subsidiária do ente público no bojo de uma ação civil pública, em que se pretende uma sentença constitutiva, dada a impossibilidade de fiscalização de direito inexistente à época". Pretende o afastamento da súmula nº 331 do E. TST ao caso. Afirma que o sindicato não aponta fatos específicos e não indica a conduta municipal que teria sido eivado de culpa, tampouco o nexo causal entre tal conduta e a suposta inadimplência da empresa contratada. Aduz que cabia ao autor o ônus da prova da suposta conduta culposa da Administração Pública, em linha com a tese de repercussão geral nº 1.118. Argui que a contratação de empresa privada para prestar serviços de assistência em saúde não configura terceirização de serviços, mas legítimo exercício do direito conferido pelo art. 199, caput da Constituição Federal, de modo que "as entidades privadas exercem suas atividades em nome próprio, e não como terceirizadas". 



    Já é amplamente conhecido que, no julgamento do RE nº 1298647, sob a relatoria do Ministro Nunes Marques, cuja ata de julgamento foi pulicada em 24.02.2025, após a sentença proferida nos presentes autos, o STF fixou o Tema nº 1.118 da sistemática de repercussão geral, nos seguintes termos:



    (...)



    Tendo em vista este novo paradigma, o segundo reclamado, em suas razões recursais, defende a tese segundo a qual "cabia ao autor o ônus da prova da suposta conduta culposa da Administração Pública, em linha com a tese de repercussão geral nº 1.118". 



    Este Relator, com fundamento nos poderes conferidos pelos arts. 932, inciso I e 938, § 3º do CPC, aplicáveis subsidiariamente ao Processo do Trabalho (art. 769 da CLT), e à luz do princípio da vedação à decisão-surpresa (art. 10 do CPC), proferiu decisão unipessoal para determinar a complementação da instrução probatória (Id. ). Sem esta providência, não seria possível o julgamento do apelo do segundo reclamado em todos os seus fundamentos, em especial no que diz respeito ao ônus da prova da fiscalização dos contratos de trabalho firmados pela primeira reclamada.



    (...)



    De todo o exposto, tendo em vista a tese com efeitos vinculantes fixada pelo STF (Tema nº 1.118 da sistemática de repercussão geral), resolvo SUSPENDER O PROCESSO tão somente quanto à matéria pertinente à responsabilidade subsidiária do segundo reclamado, até que se complemente a instrução probatória determinada por este Relator em decisão unipessoal anterior. Por ora, prosseguirá o feito com relação aos demais temas abordados no recurso” 



    19. A leitura dos fundamentos decisórios acima transcritos evidencia que não houve ofensa aos paradigmas vinculantes em apreço pela autoridade reclamada. Nota-se, no particular contexto do processo originário, que após o julgamento do Tema RG nº 1.118, no qual delineadas as premissas necessárias à configuração do comportamento negligente apto a ensejar a responsabilização subsidiária dos entes públicos, o Juízo reclamado entendeu pela necessidade de suspensão do feito - apenas quanto a esse ponto - a fim de permitir a complementação da instrução probatória, indispensável ao julgamento da lide nas balizas fixadas pelo paradigma.



    20. Vê-se, portanto, que autoridade reclamada ainda não apreciou a adequação - ou não - de se imputar ao Município do Rio de Janeiro a responsabilidade subsidiária pelo pagamento dos débitos trabalhistas. Ao revés, asseverou que, à luz da decisão proferida pelo STF, a matéria só poderá ser objeto de adequada apreciação após a conclusão da instrução probatória, destacando (e-doc. 6, p. 14, 34, 39; destaques acrescidos):



    “(...) Até recentemente, a Justiça do Trabalho interpretava que a condenação subsidiária de ente público, em face da Lei de Licitações, não era automática, mas carecia da comprovação, a cargo da tomadora dos serviços, de que havia falha na fiscalização do cumprimento da legislação trabalhista.



    Isso vai ser mudado porque o Excelso STF acabou de concluir o julgamento do Tema nº 1.118, que trata do ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de empresas prestadoras de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).



    (...)



    A interpretação vinculante adotada pelo E. STF, até o momento sem modulação e, portanto, aplicável ex tunc, é a de atribuir ao autor da reclamação o  ônus da prova da negligência fiscalizatória, o que passa a exigir, para efeito de reconhecimento da fiscalizatória responsabilidade subsidiária, a comprovação da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público.



    São, pelo menos, duas as hipóteses definidas pelo STF de comprovação, pela parte autora, de falha na fiscalização no cumprimento das obrigações trabalhistas por parte do tomador de serviços: 



    (a) a primeira, vinculada aos casos futuros, que demandam um iter administrativo prévio, decorre do comportamento negligente da Administração Pública, que, segundo a Excelsa Suprema Corte,ocorrerá quando o ente público permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo as suas obrigações trabalhistas. Essa notificação deve ser enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou por outro meio idôneo e



    (b) a segunda, vinculada à fase processual,decorre da necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre o dano invocado pelo trabalhador e a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público.Em outras palavras, neste caso, incumbe ao trabalhador demonstrar o nexo de causalidade entre o inadimplemento das parcelas pleiteadas (e deferidas) e a ação ou omissão da Administração Pública no seu dever de fiscalização das obrigações trabalhistas da contratada.



    Mas, nos processos em curso, como o presente, toda a dilação probatória ficou no passado; as provas, a sentença e os recursos foram produzidos com base em premissa, de que o ônus da prova era do ente público, que não pode ser mais aplicada.



    A instrução processual e, por conseguinte, adistribuição do ônus da prova, ocorreu anteriormente ao julgamento, pelo E. STF, do Recurso Extraordinário (RE) nº 1.298.647/SP, paradigma do Tema 1.118 de Repercussão Geral, ocorrido em 13/02/2025, ainda pendente a publicação do respectivo acórdão.



    De fato, toda a fase probatória transcorreu nesses autos ainda sobre a pacífica interpretação de que o ônus probatório era do ente público e alterar, nesse momento, após o encerramento da instrução, a distribuição da prova é surpreender a parte, sem dar a ela a oportunidade de comprovar a conduta comissiva ou omissiva da Administração Pública.



    A inobservância da referida condição, qual seja, a aplicação imediata da tese jurídica a processos com instrução probatória já encerrada, conduziria, inevitavelmente, à prolação de decisão de caráter inesperado. Isto porque a parte autora não dispôs da oportunidade de produzir prova acerca da eventual negligência fiscalizatória e/ou das falhas na contratação, à luz da nova sistemática de distribuição do ônus da prova, fixada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal.



    (...)



    A sonegação de documentos ou insuficiência de documentos, seja em sede administrativa ou judicial, poderá subsidiar a Reclamação Trabalhista, sobretudo pela aplicação do art.400 do CPC, para justificar a condenação subsidiária. Aliás, se, de acordo com a tese fixada no Tema nº. 1.118, essa requisição pode ser feita por qualquer meio formal de notificação pelas pessoas natural(e jurídicas, ali indicadas), quiçá por meio judicial, por determinação do juiz, na qualidade de reitor máximo do processo. 



    Assim, para evitar decisão surpresa e para permitir que a parte autora tenha ao menos a possibilidade de comprovar a negligência na fiscalização do contrato de prestação de serviço pelo ente público, é necessário adotar o disposto no art. 932, inciso I c/c art. 938, § 3º, do CPC, com a consequente reabertura da instrução neste segundo grau de jurisdição instrução, especificamente quanto à responsabilidade subsidiária imposta ao Estado do Rio de Janeiro e à necessidade de comprovação da existência de ato omissivo relacionado ao seu dever de fiscalização.



    (...)



    Realizada a instrução exauriente do feito, em estrita conformidade com a tese fixada no julgamento do Tema nº 1.118. de Repercussão Geral reconhecida, os autos deverão retornar a este Relator para apreciação do recurso ordinário do segundo reclamado no que concerne ao pedido de afastamento de sua responsabilidade subsidiária, admitida a apreciação do seu apelo quanto às demais matérias de mérito da causa.”



     21. Observa-se, a toda evidência, que a autoridade reclamada, além de não incidir em afronta aos paradigmas suscitados, atuou com o devido zelo que a prestação da tutela jurisdicional impõe, e com distinta deferência à autoridade desta Corte. A medida adotada pelo Juízo reclamado é essencial para que o futuro julgamento do recurso ordinário interposto pelo ora reclamante se dê de maneira lídima, sob o prisma do Tema nº 1.118 da Repercussão Geral. 



    22. Neste contexto, cuida-se, a presente reclamação, de medida de caráter preventivo, a evidenciar seu manifesto descabimento. Aludida situação foi preciada pela Segunda Turma desta Corte no julgamento da Reclamação nº 67.613/RS, no qual os Ministros, por unanimidade, acompanharam o voto do eminente Relator, Ministro Dias Toffoli. Transcrevo, por oportuno, o seguinte excerto do voto de Sua Excelência (grifos nossos):



    “(...) Conforme consignado na decisão agravada, o ato reclamado consiste em decisão interlocutória proferida pela 9ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, por meio da qual foi rejeitado o pedido de declaração de incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar feito em que se objetiva o reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes.



    Nesse contexto, assentei que não há aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada (atinente à competência jurisdicional, com fundamento no art. 114 da CF) e os precedentes do STF apontados como paradigma, quais seja, o julgado na ADPF nº 324/DF e a tese do Tema nº 725 da RG (firmada no julgamento do RE nº 958.252), revelando-se o uso da reclamação com caráter preventivo, fim para o qual ela não é admitida.”



    23. Com efeito, a reclamação não se presta a ser utilizada como atalho processual preventivo, de modo a submeter a apreciação do litígio originário diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 10. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – É inviável, no caso, a utilização da reclamação constitucional como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    III - O que pretende o agravante é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.782-AgR/RR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/03/2023, p. 27/03/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e o verbete paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. 



    II – O ato reclamado limitou-se a indeferir a realização de diligência solicitada pela defesa, não sendo possível, apenas pela narrativa exposta na petição inicial, vislumbrar a recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada. 



    III – É inviável a utilização da reclamação constitucional como atalho processual com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 58.420-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 28/08/2023, p. 31/08/2023; grifos nossos).



    24. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    25. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, consoante entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.    



    Brasília, 19 de setembro de 2025.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator